Tribunal: TJMT
Processo: 1005640-65.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005640-65.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA - CNPJ: 08.075.074/0002-80 (APELADO), PATRICIA FABIANA FERREIRA RAMOS CARLEVARO - CPF: 212.711.218-08 (ADVOGADO), CLODOALDO JUNIOR APARECIDO DIAS - CPF: 043.999.731-37 (APELANTE), MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.535.961-62 (ADVOGADO), GLEISON GOMES DA SILVA - CPF: 018.299.571-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – EXAME TOXICOLÓGICO – RESULTADO POSITIVO – ELIMINAÇÃO – CONTRAPROVA REALIZADA COM MATERIAL DIVERSO – EXCLUSÃO DO CANDIDATO – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. As provas requeridas de nada alterariam o que o conjunto probatório contido nos autos indica acerca da identidade do agente (a quem pertence o material biológico analisado) e a forma como procedido o exame e seu resultado.

2. Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, pois inocorre cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta sub judice.

3. O Edital é a lei do concurso, regime disciplinador que detalhou como seria feito o exame toxicológico, de modo que, desde o início, o candidato já tem conhecimento que deverá satisfazer todas as suas exigências para eventual aprovação e convocação.

4. Assim, o segundo exame apresentado pelo autor/apelante não tem o condão de afastar a credibilidade daquele primeiro, mormente por se tratarem de 02 (duas) amostras realizadas em datas diferentes, por laboratórios distintos, com janela de detecção superior ao estabelecido pelo certame, isto é, com diferenças de precisão e nas técnicas de análise.

5. Ora, embora decorra de relação sujeita às normas consumeristas, certo é que redistribuição do ônus da prova dela decorrente, esta não é absoluta, de modo que cabia ao autor/apelante fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Clodoaldo Júnior Aparecido Dias, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais nº. 1005640-65.2017.8.11.0041, ajuizada em face de Psychemedics Brasil Exames Toxicológicos Ltda., com fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.500,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC (ID 54159710).

Irresignado, o autor/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, tendo em vista que os autos devem ser instruídos para a produção de prova pericial e testemunhal; bem como porque não apreciado o pedido de inversão do ônus da prova, dada a relação de consumo existente entre as partes.

No mérito, afirma que o primeiro exame toxicológico realizado no laboratório réu/apelado (com janela de detecção de até 180 dias) é equivocado, vez que nunca fez uso de substância entorpecente, o que restou demonstrado pelo segundo exame realizado pelo laboratório Sodré Toxicológico, que foi mais perfunctório, isto é, com janela de detecção superior (360 - trezentos e sessenta dias/ um ano), onde constou que o autor/apelante não possuía nenhuma substância entorpecente em seu organismo.

Sustenta que, o equívoco/erro no resultado do exame toxicológico impingiu ao autor/apelante danos de ordem moral, passíveis de indenização, mormente porque lhe impediu de continuar participando do certame (policial militar) que tanto estudou para passar.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedente o pedido inicial (ID 54159720).

O réu/apelado apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso (ID 54159723).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O autor/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, tendo em vista que os autos devem ser instruídos para a produção de prova pericial e testemunhal; bem como porque não apreciado o pedido de inversão do ônus da prova, dada a relação de consumo existente entre as partes.

Contudo, razão não assiste ao apelante.

A uma, porque, embora decorra de relação sujeita às normas consumeristas, certo é que a redistribuição do ônus da prova dela decorrente não é absoluta, de modo que, na hipótese, cabia ao autor/apelante fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

A duas, porque, a realização de perícia (exame de DNA), na amostra em poder do laboratório réu/apelado, a fim de comprovar se houve ou não troca do referido material biológico, não é indispensável ao deslinde do feito.

Com efeito, não bastasse restar demonstrado nos autos que a coleta do material biológico levado à análise foi realizada na presença do autor/apelante e do Coletor, as amostras foram colocadas em envelopes identificados com seus dados pessoais e lacrados também na sua presença, conforme se infere das provas coligidas aos autos (ID 54159682 - Pág. 7 e ID 54159709 - Pág. 4).

Ora, a Declaração para Realização de Exame Toxicológico através de Amostra de Queratina, na qual consta a assinatura do doador, ora autor/apelante assim afirma:

“[...] declaro para os fins de direito, que autorizei a coleta de fios de cabelo ou pelos para a realização de exame toxicológico denominado RIAH, que as amostras foram coletadas da minha pessoa, acondicionadas em envelope devidamente lacrado diante de mim e identificado com meu número no Registro Geral (RG), conforme consta nesse documento.

[...].

Firmo e imprimo meu polegar direito à presente declaração na presença de duas testemunhas para que se produzam os devidos efeitos legais.”

Ou seja, não há sombra de dúvida de que o material analisado pertence ao autor/apelante.

Ademais, importa destacar que a coleta de material biológico para fins de exame toxicológico de larga janela de detecção consiste no corte de pelos corpóreos rente à pele ou de cabelo rente ao couro cabeludo, isto é, a indigitada amostra não possui bulbo capilar, que é onde se encontra localizada a informação genética analisada nos exames de DNA.

Da mesma forma, a pretendida prova testemunhal não teria o condão de inquinar o exame realizado.

Logo, as provas requeridas de nada alterariam o que o conjunto probatório contido nos autos indica acerca da identidade do agente (a quem pertence o material biológico analisado) e a forma como procedido o exame e seu resultado.

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, pois inocorre cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta sub judice.

A respeito da matéria, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Apenas para registro:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 130 DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Os arts. 130 e 131 do CPC consagram o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, indeferindo as que, fundamentadamente, reputar inúteis ou protelatórias. II. Não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador, motivadamente, considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. III. No caso, a verificação da suficiência dos elementos probatórios, que justificou o indeferimento da produção da prova pericial - reputada desnecessária, na hipótese -, encontra óbice na Súmula 7/STJ. [...]. (AgRg no AREsp 484.455/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014).

Assim, estando os autos aptos ao julgamento, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, na qual o autor alegou que, depois de ter sido aprovado na terceira fase do concurso para soldado da polícia militar, a requerimento da entidade organizadora do concurso, contratou os serviços da ré para a realização de exame toxicológico.

Asseverou que realizou a coleta de materiais para realização do exame em Laboratório credenciado pela ré e, após receber o resultado, entregou diretamente à entidade organizadora sem, sequer, ter aberto o referido exame, tendo em vista a certeza do resultado negativo.

Entretanto, foi surpreendido com a reprovação na 4ª fase do referido concurso, em razão do resultado positivo do seu exame toxicológico.

Inconformado, realizou novo exame, com janela de detecção superior (360 dias) à do exame realizado pela ré, tendo obtido resultado negativo.

Desde então, tem tentado reverter sua reprovação no concurso, por meio de demandas judiciais e recurso administrativo, sem ter obtido êxito até o momento.

Acredita que tenha havido erro no resultado do exame realizado pela ré, sentindo-se prejudicado, em razão da vergonha e frustração pela perda da chance de realizar o sonho de ingressar na carreira militar.

Assim, pleiteiou a condenação da ré ao pagamento de indenização pode danos morais, estimados em 30 (trinta) salários mínimos, além de pagamento de indenização pela perda de uma chance, estimada em 20 (vinte) salários mínimos, tendo atribuído à causa o valor de R$ 46.850,00 (quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta reais).

A magistrada singular, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.500,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC (ID 54159710); sentença contra a qual o autor se insurge.

O cerne da questão está em verificar se a sentença merece reforma, a fim de reconhecer o ato ilícito perpetrado pelo réu/apelado e, por consequência, condená-lo ao pagamento de indenização pelos danos sofridos pelo autor/apelante.

Pois bem. Da análise dos autos, infere-se que razão não assiste ao autor/apelante.

É que, conforme consta dos autos, em 14/03/2014, o autor/apelante submeteu-se à coleta de amostra de pelos da perna, para exame toxicológico RIAH visando detectar eventual uso de drogas, no período aproximado de 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da coleta de referida amostra; sendo que, esta foi devidamente acondicionada em envelope devidamente lacrado, consoante provas coligidas aos autos (ID 54159682 - Pág. 7 e ID 54159709 - Pág. 4).

Ainda, em sua contestação, o réu/apelado afirma que:

“Além da assinatura do doador, as amostras foram ainda identificadas pelo número do documento do mesmo na filial da empresa no Estado de São Paulo. Após ter sido constatada a preservação da cadeia de custódia, a Amostra A foi encaminhada para a sede da empresa em Culver City, Califórnia - EUA, onde o exame foi realizado e a amostra B foi mantida em custódia conforme determinação legal.

O envelope contendo o material do autor/apelante (AMOSTRA A) foi recebido na sede do laboratório nos Estados Unidos onde foi examinada a integridade dos lacres e da cadeia de custódia.

Após constatar a integridade da embalagem e de seus lacres, a amostra foi levada a exame. Dessa forma, a amostra foi dividida em porções, e uma das porções liquefeita por digestão enzimática, passando por triagem inicial de radioimunoensaio, tendo a amostra sido marcada como possível positivo.

Outra porção remanescente da primeira amostra passou então por um processo de descontaminação externa para prevenir eventuais contaminações ambientais e após a última lavagem foi liquefeita e submetida à espectrometria de massa tendo sido constatada a presença de Cocaína (crack) em quantidades 9,30 ng/mg e de Benzoylecognina 1,10 ng/mg, relatadas no laudo obtido pelo Autor.

A presença dessas substâncias nas concentrações constatadas no primeiro laudo estabelecem que foi consumida Cocaína em quantidades significativas que ultrapassaram as margens de segurança cientificamente estabelecidas para prevenção de falsos positivos por ingestão não intenciona (5ng/10mg)l, tendo sido qualificada a presente com padrão de consumo moderado.” (ID 54159682 - Pág. 8)

Por sua vez, o autor/apelante não fez qualquer prova quanto à inidoneidade do procedimento realizado.

A propósito, o exame toxicológico realizado pelo réu/apelado não só possui embasamentos científicos (ID 54159692 - Pág. 1/ 54159694 - Pág. 3), como também são contemplados pela própria Portaria MTPS Nº 116/2015 (que Regulamenta a realização dos exames toxicológicos previstos nos §§ 6º e 7º do Art. 168 da CLT) e Resolução CONTRAN Nº 583/2016, que se encontram, inclusive colacionadas aos ID’s 54159695/54159696.

Aliás, observa-se que o autor/apelante ao apresentar novo exame toxicológico majorou a janela de detecção de 90 (noventa) dias para uma janela de detecção de 360 (trezentos e sessenta) dias, em contrariedade ao estabelecido no próprio edital que, em seu item 11, anexo VI, 2.1.13 preceitua que para a realização do Exame Médico-odontológico, obrigatoriamente os candidatos deverão apresentar os exames, acompanhados dos respectivos laudos: “Toxicológico, do tipo “larga janela de detecção”, que acusam uso de substâncias entorpecentes ilícitas causadoras de dependência química ou psíquica de qualquer natureza e deverão apresentar resultados para um período mínimo de 90 (noventa) dias” (ID 54159656 - Pág. 32).

Digo, evidente que a legislação vigente prevê a coleta de duas amostras simultâneas para prova e contraprova, devendo o candidato socorrer-se do competente recurso administrativo para questionar resultado da primeira amostra realizada e não realizar nova coleta em data posterior e com outra metodologia para, depois, questionar sua reprovação, como fez o autor/apelante.

Nessa linha de intelecção, é de se reconhecer que o Edital é a lei do concurso, regime disciplinador que detalhou como seria feito o exame toxicológico, de modo que, desde o início, o candidato já tem conhecimento que deverá satisfazer todas as suas exigências para eventual aprovação e convocação.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – EXAME TOXICOLÓGICO – RESULTADO POSITIVO – ELIMINAÇÃO – CONTRAPROVA REALIZADA COM MATERIAL DIVERSO – EXCLUSÃO DO CANDIDATO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público. Conquanto o exame toxicológico realizado na contraprova tenha janela de detecção maior do que o realizado pelo primeiro laboratório, que eliminou o apelante do concurso, não é possível atestar inequivocamente, eventual erro do primeiro exame, já que realizado com outra amostra. (TJMT - Ap 138243/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 05/05/2017)

Assim, o segundo exame apresentado pelo autor/apelante não tem o condão de afastar a credibilidade daquele primeiro, mormente por se tratarem de 02 (duas) amostras realizadas em datas diferentes, por laboratórios distintos, com janela de detecção superior ao estabelecido pelo certame, isto é, com diferenças de precisão e nas técnicas de análise.

Ora, como pontuado por ocasião da análise da matéria preliminar, embora decorra de relação sujeita às normas consumeristas, certo é que redistribuição do ônus da prova dela decorrente, esta não é absoluta, de modo que cabia ao autor/apelante fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A contrario sensu, depois de citado, o réu/apelado solicitou ao cientista chefe o Estados Unidos que revisasse o exame e o resultado positivo do primeiro exame foi confirmado (ID 54159683 - Pág. 1/2), não havendo sombra de dúvida acerca de sua assertividade.

Assim, não caracterizada qualquer falha, negligência ou imprudência e a culpa pelo réu/apelado na produção do evento danoso, não há como condená-lo ao pagamento da verba indenizatória, de maneira que a sentença de improcedência deve ser mantida.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por consequência, majoro os honorários advocatícios para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020